Tribunal: TJMT
Processo: 1012787-11.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012787-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO GOMES SOUZA - CPF: 698.223.011-20 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), SERGIO GOMES SOUZA - CPF: 698.223.011-20 (APELADO), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE –
INCONFORMISMO DE UM DOS APELANTES
–
REQUERIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS COLIGIDOS QUE SE REFEREM A EVENTO DANOSO DIVERSO DO NARRADO NA INICIAL E QUE NÃO DETÉM VINCULAÇÃO COM ACIDENTE DE TRABALHO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA –ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
–
IRRESIGNAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE
– SOLICITADO QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO INSS PROVIDO
.

1.

Tendo em vista que o conjunto probatório não se afigura suficiente a elucidar sobre a pretensa redução da capacidade laborativa da parte em decorrência de sequelas advindas do acidente de trabalho narrado na petição inicial,
evidencia-se o não preenchimento dos requisitos necessários à
concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

2.

Mantida a sentença de improcedência,
resta prejudicado os demais pedidos formulados por um dos apelantes, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios e dos consectários legais atinentes ao eventual pleito condenatório.

3.

Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

4.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que
“nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por

Sergio Gomes Souza
e
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação previdenciária originária, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante
Sergio Gomes Souza
sustenta que o juízo singular não agiu com acerto, visto que, a despeito das conclusões genéricas contidas na perícia médica judicial, o acervo probatório colacionado aos autos demonstra que possui limitações em sua perna devido à perda de força e sente dificuldades em permanecer por muito tempo dirigindo em decorrência de sequelas advindas de acidente de trabalho, o que, a seu sentir, aliado ao preenchimento dos demais requisitos legais exigidos, demonstra que faz jus ao benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Acrescenta, ainda, que
“(...) a dor pode e deve ser considerada como uma sequela decorrente de um acidente ou doença ocupacional, que, em alguns casos, não impedem o indivíduo de laborar, mas afetam sua rotina profissional e força a conviver com o sofrimento, notadamente no final do dia de trabalho, bem como obriga a despender do uso de medicamentos e sobrecarregar outros membros sadios (...)”
(
sic
).

Forte nessas premissas, invocando posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça pátrios, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja implantado o auxílio-acidente desde a data de cessação do auxílio-doença acidentário dantes percebido, com a devida fixação de correção monetária e juros de mora. Ademais, pleiteia para que o
INSS
seja instado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis na espécie.

De outro turno, em suas razões recursais, o
INSS
aponta
que a sentença merece ser parcialmente reformada, elencando que, sob a ótica do artigo 8º, § 2º, da Lei nº 8.620/93, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei 1.060/50 e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a) o INSS apenas adianta os honorários periciais, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93; b) como em qualquer outra demanda, o vencido deve devolver ao vencedor os valores adiantados a título de honorários periciais, conforme art. 82, § 2º, do CPC; c) em caso de assistência judiciária gratuita, a parte autora é isenta de tal pagamento, na forma dos art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, c/c art. 98, § 1º, VI, do CPC; d) diante da assistência judiciária gratuita, a responsabilidade de ressarcimento à parte vitoriosa recai, então, diretamente sobre o Estado, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal (...)”
(transcrições com adaptações).

Assim, tendo o INSS vencido a demanda originária e sendo a parte contrária beneficiária da justiça gratuita, solicita
o provimento do recurso, com a reforma da sentença no particular, a fim de que se reconheça a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em proceder ao ressarcimento das despesas com honorários periciais adiantados pelo INSS ou, inexistindo pagamento realizado no curso da demanda, que seja declarada sua inexigibilidade face à autarquia previdenciária.
Por fim, prequestiona os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Ambos os apelados não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DO APELO OFERTADO POR SÉRGIO GOMES DE SOUZA

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação interposto por
Sergio Gomes Souza
.

Irresignado com a decisão de improcedência lançada na origem, o apelante requer o provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja implantado o auxílio-acidente desde a data de cessação do auxílio-doença acidentário dantes percebido, com a devida fixação de correção monetária e juros de mora. Ademais, pleiteia para que o
INSS
seja instado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis na espécie.

Sem razão, contudo.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-acidente
.

Nos termos do art. 86,
caput
, da Lei nº 8.213/1991, é sabido que
“
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Por sua vez, a atrair a competência da
Justiça Comum
para o processamento do aludido litígio – natureza
acidentária
(inteligência das Súmulas nº 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

No caso em tela, colhe-se da inicial que
Sergio Gomes Souza
, atualmente com 41 (quarenta e um) anos de idade
,

sofreu um
acidente de trabalho
em meados de
2009
,

quando, no exercício da função laborativa, ao se deslocar de motocicleta, colidiu com um veículo,

ocasionando a luxação das articulações de seu joelho, oportunidade em que veio a ser submetido a procedimento cirúrgico com a implantação de 02 (dois) parafusos no local da lesão, com a realização posterior de sessões de fisioterapia e utilização de anti-inflamatórios (id. 87325548, pp. 01-23).

Relata que, em razão do ocorrido, veio a perceber
auxílio-doença por acidente de trabalho
no período de
19.01.2009 a 25.03.2009
(
NB: 533.934.785-7
), de modo que, após a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, o apelante ainda permaneceu com redução em sua capacidade laboral em decorrência das sequelas advindas da consolidação da lesão supracitada, fazendo jus, por isso, à percepção do auxílio-acidente então pleiteado.

À vista do quanto narrado,
merece análise a prova pericial produzida em juízo.

No ponto, veio o
expert
do juízo a concluir, a partir dos relatos do periciando, do exame clínico e dos laudos médicos complementares, que, conquanto o recorrente não apresente incapacidade laboral, possui patologia consolidada clinicamente desde
junho de 2016
,

com discreta limitação funcional do joelho direito, consistente em ruptura do ligamento cruzado anterior à direita (CID S83.5), em decorrência de
acidente de trânsito
ocorrido em meados do ano de
2014
, sem que detenha, contudo, nexo causal com
acidente de trabalho
.

Confira-se (id. 87325048):

“(...) B) História Social/Ocupacional:

1) Profissão declarada: Motorista.

2) Tempo de profissão: Quinze anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu atualmente a atividade laborativa como motorista de transporte coletivo municipal – urbano.

4) Tempo de atividade: Exerce atualmente a atividade laborativa há oito anos.

5) Descrição da atividade: Realiza a direção de ônibus no transporte coletivo urbano.

(...)

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que nos anos de 2014 sofreu acidente de trânsito, sem relação com a atividade laborativa, resultando no trauma do joelho direito
. Alega que buscou atendimento médico no mesmo dia, sendo medicado e tendo alta.

Informa que manteve o quadro de dor e edema no joelho direito, sendo necessário a reavaliação médica após três dias, sendo realizado a ressonância magnética e tendo como diagnóstico a ruptura do ligamento cruzado.

Alega que realizou o procedimento cirúrgico após um ano, seguido de acompanhamento médico e fisioterápico durante quatro meses, tendo alta ambulatorial posteriormente.

Nega histórico de trauma no joelho direito em data anterior ou posterior ao acidente relatado. Nega patologias ou uso de medicamentos.

Atualmente relata quadro de dor crônica no joelho direito, associado a lombalgia.

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior direito, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando sua lesão consolidada clinicamente.

(...)

6. Resposta aos quesitos

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, dezembro de 2014.

(...)

04 – Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta ruptura do ligamento cruzado anterior direito, submetido ao tratamento cirúrgico, consolidada clinicamente.

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não.

(...)

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia consolidada clinicamente, com discreta limitação funcional do joelho direito.

(...)

b) Do Requerente:

(...)

5) A parte autora é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? A patologia decorre de acidente de trabalho? Possível indicar o CID-10? E é possível indicar a causa incapacitante? E se decorre do acidente de trabalho (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)?

Resposta: Sim, ruptura do ligamento cruzado anterior à direita, submetido ao tratamento cirúrgico – S83.5, sem nexo causal com a atividade laborativa. Não apresenta incapacidade laborativa.

(...)

10) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: É possível indicar a partir de quando (dia, mês, ano) as lesões se consolidaram, deixando sequela (s) definitiva (s)?

Resposta: Junho de 2016.
”
(
sic
).

Instado a manifestar sobre os termos da perícia, verifica-se que o apelante impugnou a conclusão do exame técnico no que diz com a ausência de incapacidade laborativa constatada, nada questionando, contudo, sobre o
efetivo
período
temporal
do evento danoso averiguado no exame pericial (
ano de 2014
) e nem mesmo sobre a natureza do acidente que gerou as sequelas (desvinculação com acidente de trabalho), consoante se extrai do petitório acostado ao id. 87325051.

Não bastasse isso, observa-se que os expedientes médicos particulares coligidos datam dos anos de
2014
e
2015
(ids. 87325016 e 87325020, pp. 01-04), não ostentando confluência com o evento danoso ocorrido no ano de
2009 –
então

narrado na peça inicial –, que ensejou a percepção do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho pelo recorrente.

Sob essa perspectiva, compreendo que o conjunto probatório não se afigura suficiente a elucidar sobre o real estado das lesões apresentadas pelo apelante em relação ao pretenso acidente de trabalho ocorrido em
2009
(relatado no petitório inicial!) e se tais efetivamente resultaram em sequelas que implicam na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, aludidas circunstâncias denotam a inviabilidade da concessão do benefício
acidentário
ora pleiteado, à vista do não preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica (art. 86 da
Lei nº 8.213/1991)
, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, só é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

(N.U 1020723-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)”

Seja como for, convém consignar que, conquanto a perícia médica faça alusão a acidente ocorrido no ano de
2014
e aponte pretensa limitação da capacidade laborativa do apelante, atestou-se que referido evento danoso
não
detém relação com
acidente de trabalho
, o que, à evidência, também obsta eventual análise da implantação de benefício outro, de
natureza previdenciária
(e não
acidentária
!), por esta Corte de Justiça, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal e das Súmulas nº 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal.

Por sua vez, à vista da manutenção da sentença de origem, resta de todo prejudicado os demais pedidos formulados pelo apelante, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios e dos consectários legais atinentes ao pleito condenatório.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sergio Gomes Souza
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

VOTO – DO APELO OFERTADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

Em suas razões recursais, o
INSS
solicita a reforma da sentença no que diz com o pagamento dos honorários periciais, aduzindo que, por ter vencido a demanda originária e, em razão da parte contrária ser
beneficiária da justiça gratuita, deverá o
Estado de Mato Grosso
proceder ao
ressarcimento das despesas no ponto ou, inexistindo pagamento realizado no curso da demanda, que seja declarada sua inexigibilidade em face da autarquia previdenciária.
Por fim, prequestiona os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

O apelo merece prosperar.

No ponto em análise, é sabido que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu por afetar, à sistemática dos
recursos repetitivos

(Tema n. 1.044/STJ)
, os Recursos Especiais nºs 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, no qual se discutem a responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente.

Por sua vez, na data de 21.10.2021,
a Corte Cidadã concluiu o julgamento do referido Tema (acórdão publicado em 25.10.2021), fixando a seguinte
tese repetitiva
:
“Nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente.

III. O Juízo de 1º Grau, após deferir o benefício da gratuidade da justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido e dispensou a parte autora de tais ônus, na forma do mencionado dispositivo legal. O INSS apelou e o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que a parte autora litiga sob o pálio da Lei 1.060/50, hipótese em que, se vencida, caberá ao Estado o ressarcimento das despesas relativas ao processo, incluindo os honorários periciais, pois tem ele o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Destacou que, no caso, trata-se de ação de acidente do trabalho, julgada improcedente, incidindo, em favor da parte autora, a isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, pelo que será de responsabilidade exclusiva do INSS o pagamento dos honorários periciais, independentemente de sua sucumbência. Concluiu que o Estado não tem o dever de ressarcir o INSS pelos honorários periciais que antecipou, por ausência de previsão legal.

IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, 1º da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados.

V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.

VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88.

IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda.

X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.

XI. Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."

XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ. REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)”

Assim, na linha do quanto deliberado pela Corte Cidadã e, considerando que a autarquia previdenciária adiantou o pagamento dos honorários periciais no caso em estima (ids. 87325038; 87325043 e 87325049) e que a parte autora sucumbente é beneficiária da justiça gratuita (decisão de id. 87325025), tenho que caberá ao
Estado de Mato Grosso
o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, determinando que caberá ao
Estado de Mato Grosso
o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária em que o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021